Tribunal: TJDFT
Processo: 0700720-57.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VALOR CONTRATADO. DANO MORAL. CONTRATO. ATRASO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTONOMIA DA VONTADE. INDENIZAÇÃO. MERO DISSABOR. INCABÍVEL.
1. Segundo o princípio do pacta sunt servanda, merece tutela a autonomia da vontade das partes contratantes, de modo que os termos do contrato livremente pactuado, salvo hipóteses de nulidades e ilicitudes, devem ser cumpridos.
2. o dano moral encontra-se previsto na Constituição Federal, artigo 5o, incisos V e X, e independe de qualquer vinculação com prejuízo material. Assim, o dever de indenizar por danos morais deriva da violação dos direitos da personalidade, caracterizada pela afetação da honra, da integridade psíquica, do bem-estar íntimo, de suas virtudes, enfim, causando um mal-estar ou uma indisposição de natureza espiritual, por força dos arts. 11 e seguintes, bem como 186 e 927 do Código Civil.
3. O inadimplemento contratual, não gera, por si só, violação a direito da personalidade. Assim, para que os danos morais sejam acolhidos, seria necessária comprovação de ter havido lesão aos direitos da personalidade dos consumidores. Não se verifica, no presente caso, a existência de ato que pudesse ter atingido a esfera íntima das partes ou que pudesse ter gerado forte abalo psíquico, configurando-se, em verdade, mero aborrecimento e dissabor.
4. Negou-se provimento ao apelo.